Tribunal: TJDFT
Processo: 0765012-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE MODELO E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDEVIDA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RETENÇÃO PARCIAL AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e declarou a rescisão do contrato firmado pelas partes, determinando a restituição integral do valor pago, ficando indeferido o dano moral pleiteado.
1.1. A parte recorrida (autora) alega que contratou os serviços da empresa recorrente para realização de produção fotográfica, com a finalidade de agenciamento de sua filha como modelo para campanhas publicitárias, contudo, decidiu rescindir o contrato; aponta que a empresa recorrente reteve integralmente o valor pago, mesmo sem a correta execução dos serviços, afirmando que foram entregues apenas 30 das 40 fotos contratadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe o pagamento integral mesmo após pedido de cancelamento; e (ii) estabelecer se é devida a restituição integral ou parcial do valor pago, diante da execução parcial do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que, no presente caso, a parte recorrida contratou a empresa recorrente para realização de ensaio fotográfico, sendo realizados serviços de produção, maquiagem e realização de sessão de fotografia, contudo, após a realização parcial dos serviços, a recorrida decidiu cancelar o contrato, sendo privada da restituição do valor pago em razão da existência de cláusula contratual que estabeleceu a impossibilidade de devolução dos valores pagos em caso de pedido de cancelamento.
4. A cláusula contratual que prevê pagamento integral do contrato mesmo após o pedido de cancelamento coloca o consumidor em desvantagem exagerada, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC, razão pela qual deve ser anulada.
5. Em relação aos serviços efetivamente prestados pela recorrente, colhe-se dos autos que a recorrida admite ter realizado o ensaio fotográfico e ter recebido 30 fotos, das 40 fotos estabelecidas no contrato; por sua vez, a recorrente não comprova a entrega integral do material prometido.
6. Havendo execução parcial dos serviços contratados, mostra-se inadequada a determinação da sentença para restituição integral dos valores pagos, pois, gera enriquecimento sem causa à consumidora, que usufruiu de parte dos serviços, devendo ser garantida a possibilidade de retenção parcial do valor pago.
7. Diante da ausência de comprovação dos custos individualizados e considerando a entrega parcial do material, aproximadamente 65% do serviço contratado, a quantia de R$ 3.900,00, fixada por equidade, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostra-se adequada para remunerar a recorrente pelos serviços efetivamente comprovados, correspondendo ao percentual dos serviços prestados, permanecendo a condenação ao dever de restituir à recorrida a quantia de R$ 2.100,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a possibilidade de retenção parcial do valor pago (R$ 3.900,00), ficando a recorrente obrigada a restituir o valor de R$ 2.100,00, em razão da rescisão do contrato. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).

Teses de julgamento: “1. A cláusula que impõe pagamento integral do valor pago após o cancelamento do contrato é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 2. A restituição integral do valor pago é incabível quando há execução parcial dos serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 51, IV do CDC; arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064558, processo n. 0713976-30.2025.8.07.0020, Relator(a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/11/2025.